Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI. A ação rescisória possui seu regramento processual nos arts. 966-975 do vigente Código de Processo Civil, e tem por fim rescindir uma decisão com trânsito em julgado, quando presentes qualquer das situações a que se refere o art. 966, sendo imprescindível, em qualquer caso, que se trate de uma decisão de mérito da qual não caiba mais recursos, dispondo o art. 968 os elementos que devem acompanhar a inicial. De início, verifica-se que nada obstante a parte Autora indicada na inicial tratar-se de pessoa jurídica é de se ver que pelo documento de id. 29651939 – 2/5 a mesma foi extinta. E ao considerar a extinção da pessoa jurídica tenho que a mesma não detém mais legitimidade para demandar em Juízo, estando os eventuais ex-sócios apontados no distrato social como gestores de questões supervenientes. Do mesmo modo, verifica-se ainda que a despeito de a parte Autora aduzir a ocorrência de prova nova e erro de fato, não trouxe os autos o pedido certo e específico da pretensão da rescisória e o consequente julgado que pretende ver rescindido, não demonstrando assim os requisitos específicos da ação exigidos no art. 968, I, CPC e do respectivo prazo constante do art. 975 do CPC. Logo, deve a parte demandante adequar o polo ativo da ação bem como esclarecer as questões quanto a pretensão rescisória, indicando de forma clara e específica os fundamentos da pretensão rescisória e os consequentes pedidos, acostando nos autos ainda os respectivos documentos necessários a elucidação do pleito inaugural, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora